Tribunal: TCU
Processo: 023.646/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 177/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de interesse da sra. Celia Augusta da Silva Aguiar, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, bem como em fazer a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 023.646/2022-5 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Cacilda Maria Probst (XXX.276.549-XX); Celia Augusta da Silva Aguiar (XXX.632.749-XX). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que, previamente à apreciação conclusiva do ato de pensão da sra. Cacilda Maria Probst: 1.7.1.1. traga aos autos os elementos que embasaram o reconhecimento de união estável como entidade familiar entre o instituidor e a pensionista; 1.7.1.2. esclareça a origem e a natureza da rubrica "DEC JUD PENSIONISTA TRANS JUG", incluída nos proventos atuais da interessada.